Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706649-39.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALINE APARECIDA DE SOUZA RECORRIDO: WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALINE APARECIDA DE SOUZA, ora recorrente, contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária. Alega que a decisão foi omissa ao não analisar o documento de ID 40533378, referente à fatura do cartão de crédito que demonstra que o total dos débitos ultrapassa o seu ganho líquido mensal. Pede o acolhimento dos embargos com a concessão da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, que a análise da admissibilidade seja submetida à Turma Recursal. Não assiste razão ao embargante. Conforme restou claro na decisão embargada a recorrente não faz jus à assistência judiciária. Da análise das faturas juntadas aos autos depreende-se que o cartão é de uso comum da recorrente e do sr. Leandro Rodrigues, cujos rendimentos, por opção, não foram juntados. Ressalto que para a análise da ausência das condições financeiras para arcar com as despesas processuais considera-se o rendimento do núcleo familiar. A recorrente declarou ser casada e juntou os comprovantes de despesas do contexto familiar, mas optou por não juntar os comprovantes de todos os rendimentos, de modo que a decisão embargada segue intacta. No que toca ao pedido de submissão de tal análise à Turma Recursal, melhor sorte não assiste à recorrente, já que nos termos do art. 11, XIII e XIV, do RITR compete ao relator, "exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma"; "deliberar sobre o pedido de assistência judiciária formulado no processo." Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defiro derradeiro prazo de dois dias à recorrente para juntar o preparo integral, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito